Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702424-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DISTRITAL 7.239/2023. ADI 0721303-57.2023.8.07.0000. PEDIDO CAUTELAR PENDENTE DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A mera existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade, por si só, não tem aptidão para sobrestar todas as demandas individuais que verse sobre a aplicação da lei ou do ato normativo impugnado. Precedentes no STJ. 2. Contudo, embora não possua caráter obrigatório, o sobrestamento em virtude de prejudicialidade externa pode ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Precedentes no STJ. 3. No caso, deve ser reconhecida a prejudicialidade externa em virtude da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000, por razões de segurança jurídica e economia processual, bem assim diante da iminência do julgamento da liminar. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil e à Lei Distrital no 7.239/2023, sustentando que o julgamento da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000 não seria prejudicial externa, razão pela qual defende ser incabível a suspensão do presente processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada negativa de vigência à Lei Distrital no 7.239/2023, porquanto se trata de análise de lei local, providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência à lei local, nos termos da Súmula 280 do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023)” (EDcl no AREsp n. 1.727.273, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 9/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada contrariedade ao artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consonante as circunstâncias do caso concreto". (REsp n. 2.039.989/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 27/4/2023). No mesmo sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.683.203/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 25/9/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, o Juízo a quo suspendeu o processo por entender que o julgamento da demanda envolvia a aplicação da Lei Distrital n. 7.239/2023, objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0721303-57.2023.8.07.0000. Fundamentou que seria “necessária a definição, primeiramente, da suspensão ou não da norma distrital, para que seja possível aferir o direito da autora”. Em consulta aos autos da ADI n. 0721303-57.2023.8.07.0000, observo que o Governador do Distrito Federal, autor da ação, formulou pedido cautelar de suspensão da Lei Distrital n. 7.239/2023, cujo julgamento da liminar está pautado na 17a Sessão Ordinária Virtual do Conselho Especial, que será realizada no período de 04/06/2024 a 11/06/2024 (id. 59077946, do Processo no 0721303-57.2023.8.07.0000). Nesse contexto, por razões de segurança jurídica e economia processual, bem assim diante da iminência do julgamento da liminar, deve ser reconhecida a prejudicialidade externa em razão da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000, nos moldes do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC (ID 61674882 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024